Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004735-71.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DIAS - CPF: 985.017.476-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO EXAMINADA NA ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar, por supressão de instância, o exame originário da alegada abusividade de cláusulas contratuais; e (ii) se a aplicação do Tema 1.132/STJ à constituição formal da mora conflita com a tese de descaracterização da mora substancial invocada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou a questão devolvida no agravo de instrumento e concluiu que a análise originária de abusividade contratual não examinada pelo Juízo de origem importaria supressão de instância, sem prejuízo de sua apreciação oportuna no processo principal.

4. A constituição da mora foi examinada sob o aspecto formal, conforme o Tema 1.132/STJ, segundo o qual a remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato basta para caracterizar a mora, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

5.
Não há contradição na utilização do Tema 1.132/STJ, pois a discussão sobre eventual abusividade dos encargos contratuais foi afastada por óbice processual próprio, relacionado aos limites da cognição recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar.

6. A invocação do Tema 28/STJ, da Súmula 176/STJ, do REsp no 1.826.463/SC e de dispositivos do CDC não revela vício de integração, mas inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

7. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, verifica-se que os embargos pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão, não cabe ao Tribunal examinar originariamente alegação de abusividade contratual não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A regularidade formal da constituição da mora, em ação regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, pode ser aferida à luz do Tema 1.132/STJ, sem prejuízo do exame oportuno das matérias defensivas na origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 1.040; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por Marcos José Dias contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que rejeitou a preliminar de deserção, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet S10, placa RAX-9D94, objeto de garantia vinculada à Cédula de Crédito Bancário n. C31331479-5, firmada com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT.

O
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a tese de descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, especialmente quanto à utilização do CDI como índice de correção monetária e à capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa efetiva diária.

Alega que a análise da abusividade contratual, quando invocada para afastar a mora, não configuraria supressão de instância, por se tratar de pressuposto da ação de busca e apreensão, e afirma que o acórdão teria aplicado de forma isolada o Tema n. 1.132/STJ, limitando-se à regularidade formal da notificação, sem examinar a existência de mora substancial à luz do Tema n. 28/STJ.

Defende, ainda, que a utilização do CDI e a capitalização diária sem informação da taxa diária caracterizariam abusividade apta a descaracterizar a mora, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento, revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo ao embargante. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes indicados nas razões recursais.

Transcorrido o prazo sem contrarrazões (id. 366464876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão devolvida no agravo de instrumento e concluiu que, naquela fase processual, não competia ao Tribunal examinar originariamente a alegação de abusividade de cláusulas contratuais não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Também consignou que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a concessão da liminar exige a demonstração do inadimplemento e da constituição da mora, conforme orientação firmada no Tema n. 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de que as matérias defensivas sejam oportunamente examinadas na origem.

O voto condutor também analisou a constituição da mora sob o aspecto formal, registrando que, nos termos do Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pessoal pelo devedor. Na ocasião, observou-se que o agravante não havia impugnado especificamente a notificação nem demonstrado vício formal no procedimento adotado pelo credor, limitando sua insurgência à alegada abusividade contratual.

Do mesmo modo, não há contradição na aplicação do Tema n. 1.132/STJ, pois o precedente foi utilizado apenas para aferir a regularidade formal da notificação, ao passo que a discussão sobre a alegada abusividade dos encargos foi afastada pelo óbice processual da supressão de instância.

A invocação do Tema n. 28/STJ, da Súmula n. 176/STJ, do REsp n. 1.826.463/SC e de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não impõe conclusão diversa, pois a matéria foi enfrentada sob o prisma dos limites da cognição recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão liminar.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026